Tribunal: TJMT
Processo: 0001695-46.2001.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001695-46.2001.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIMARIO PEREIRA (APELADO), GIZELIA SANTOS JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 003.428.331-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECIR DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 442.381.771-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n.

0001695-46.2001.8.11.0042, que impronunciou o acusado
Elimário Pereira
do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso III).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença objurgada para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória, haja vista a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva (Id. 204867468).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (Id.

204867471).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.

211246682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 18 de novembro de 1998, em horário não revelado nos autos, no bairro Altos da Serra, nas proximidades do colégio Celina Fialho Bezerra, em Cuiabá/MT, o apelado Elimário Pereira matou a vitima Valdecir de Souza Oliveira, com emprego de meio cruel (Id. 204867229)..

Diante desse fato, Elimário foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso III) e, após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da autoria delitiva, o magistrado singular impronunciou o acusado, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se contra a referida decisão, objetivando a pronúncia do apelado e a sua submissão a julgamento pelo júri popular, já que presentes os requisitos necessários para a admissão da acusação.

Sabe-se que a
pronúncia
é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
.

Na hipótese em apreço, indubitável a existência de provas da
materialidade
, consubstanciada no boletim de ocorrência (Id. 204867229 - p. 7), no laudo de necropsia (Id. 204867230, p. 24), e no mapa topográfico para localização de lesões (Id. 204867230, p. 27).

Em relação à
autoria
, infere-se dos autos que os indícios existentes se encontram apenas nos depoimentos das testemunhas Leila e Ezequiel, irmãos do acusado, colhidos em fase inquisitiva e que não foram confirmados em juízo.

Interrogado em juízo,
Elimário Pereira
negou a prática delitiva, aduzindo que não estava na cidade no dia dos fatos.

Ouvida em fase de inquérito, a testemunha
Leila Albina Pereira
disse que sua mãe lhe informou do ocorrido e apontou o acusado como autor do crime, nos seguintes termos:

“(...) em hora rio indeterminado a declarante disse que seu irma o acima mencionado, chegou em casa por volta das 01:00, e passou a contar a sua mãe Sr.ª. CATARINA ALBINA que matou VALDECIR, vulgo “chiclete”, após entrarem em luta corporal, não chegando a entrar em detalhes, em seguida pegou seus objetos de uso pessoal e tomou rumo ignorado; esclarece ainda que ELIMÁRIO estava todo sujo de sangue e com ferimentos no braço direito; que os termos narrados acima fora contado pela sua mãe, após a fuga de ELIMÁRIO, mesmo porque a declarante na ocasião encontrava-se dormindo; Que o motivo que originou a morte de VALDECIR deu-se em razão de duas semanas atrás aproximadamente, um outro irmão da declarante EZEQUIEL MÁRIO PEREIRA haver pego uma bicicleta da vítima para vender e não devolveu a bicicleta nem o dinheiro da venda desta, em face disto, a vítima passou a dirigir-se a residência da declarante no intuito de reaver seu objeto ao mesmo tempo em que fazia ameaças de morte dirigidas ao ELIMÁRIO, esclarece EZEQUIEL encontra-se nternado no Hospital Adalto Botelho, desde do dia 16/11/98, pelo fato de fazer uso indiscriminado de drogas
”. (63718124, fls. 19/20).

No entanto, quando ouvida em fase judicial, a testemunha negou o relatado em fase de inquérito, afirmando que não disse o que foi registrado e não sabe nada sobre os fatos, nos seguintes termos:

“Ministério Público: o Elimário falou pra senhora que tinha matado o Valdecir, conhecido como chiclete? Testemunha: não, não ouvi ele comentar isso e nenhum comentário a respeito. Ministério Público: é que tem um depoimento da senhora aqui, colhido em 23 de novembro de 1998, tem muito tempo, em que a senhora disse que o seu irmão chegou em casa e passou a contar pra sua mãe, senhora Catarina Albina, que matou o Valdecir vulgo chiclete após entrarem em luta corporal, não chegando a entrar em detalhes. Testemunha: não falei. Ministério Público: mas tem um depoimento da senhora assinado aqui, minha dúvida é se isso aconteceu, não aconteceu, se a senhora lembra disso. Testemunha: não aconteceu. Ministério Público: a senhora não viu ele falando isso pra sua mãe? Testemunha: não. Ministério Público: e a senhora sabe explicar por que a senhora teria dito isso pro delegado na época? Testemunha: eu sei que eu não falei, eu não falei isso, eles foram la em casa me buscar, eu tava grávida, era de menor, era umas 9h da manhã por aí (...) Ministério Público: e o que seu irmão fala sobre esse fato? Testemunha: fala que não foi ele (...)”
(Relatório de mídias, Id. 204867458).

A testemunha
Ezequiel Mario Pereira,
da mesma forma, ouvido em delegacia narrou ter ouvido de sua mãe que o acusado teria matado uma pessoa,
in verbis
:

“no dia do crime a vítima esteve na residência do declarante por volta das l9h. Fazia acompanhado de um casal desconhecido, aparentando estar armado em estado de embriaguez e com ódio muito grande, adentrando-se na casa violentamente passando a agredir a moral da família e fazendo meças de morte a todos, querendo levar objeto; sem êxito, porém quando de sua saída disse que colocaria fogo na casa na próxima vez que voltasse, tomando rumo ignorado, quando por volta das 20h.30min. ELIMARIO ao chegar do trabalho tomou conhecimento da situação, ficando assustado e com muito medo devido as amaças sofrida pela família como também ele, em seguida saiu a procura da vítima para conversar, quando por volta de 00h, chegou em casa ferido na mão esquerda e corte na mão direita e lesões nas costa, dizendo que havia entrado em luta corporal com a vítima e, a partir aquele momento iria embora, pegando os seus objetos pessoal tomando rumo ignorado pelos familiares”
(Id. 63718124, fls. 29/30).

Por outro lado, em juízo, assim como a testemunha Leila, negou o relatado em fase inquisitorial, nos seguintes termos:

“disse algumas coisas na delegacia por pressão e não da forma como foi colocado; que os policiais estiveram em sua casa e queriam acusar o informante; que ele teve mesmo que mostrar seus documentos; que sofreu muita pressão na delegacia e somente não ficou detido porque mostrou seus documentos; que não é verdade aquilo que consta do termo supracitado (fls. 22 e v.); que realmente não conhecia a vítima e seu irmão não chegou em casa ferido naquela noite; que hoje se sente mais à vontade para falar, perante o Ministério Público e o Juiz; que naquela ocasião lhe disseram na delegacia que fizeram campana na casa deles e viram seu irmão chegar sujo de sangue; que não o prenderam porque não quiseram; que o informante lembra-se de que ainda perguntou porque não o prenderam, mesmo correndo o risco de desacato; que acrescenta que se tivesse visto seu irmão chegar sujo de sangue seria o primeiro a procurar a polícia; que faziam uns três ou quatro dias, antes da morte da vítima, já não teve contato com seu irmão; que como já dito, também não mais teve notícias dele depois da morte da vítima”
(transcrição retirada da sentença, Id. 204867465).

Por sua vez, a testemunha
Catarina Albina
, mãe do réu e das testemunhas Leila e Ezequiel, tanto em fase de inquérito quanto em juízo, negou ter atribuído o delito ao acusado Elimário. Em fase de inquérito, Catarina disse o seguinte:

“(...) nega totalmente a versão dada pela filha LEILA ALBINA PEREIRA, em termos de declarações nestes autos, sendo uma surpresa que seu filho repentinamente tenha tomado rumo ignorado, e até o momento não sabe qual o motivo que o levou a fazer isso; Que no dia 18/11/98, por volta das 20h, a vítima esteve na residência da declarante juntamente com outro elemento adentrou ao protão da frente chutando a porta da frente, querendo com isso pegar os objetos da casa, não obtendo êxito, logo em seguida ao ir embora disse que mataria todos e colocaria fogo na residência; Que a declarante ficou digo até a presente data não sabe qual o motivo que levou a vítima a agir daquela forma.”

Em juízo, narrou o seguinte:

“que não assistiu aos fatos narrados na denúncia; que quando surgiram os boatos da acusação, fazia oito dias que seu marido, pai de Elimário, tinha falecido; que seu marido ficou cinco meses internado e ela no hospital com ele; que estava com muita pressão; que não conheceu a vítima; que diziam que ela não morava aqui; que não sabe porque acusaram Elimário; que ele nunca trouxe a vítima na sua casa; que seu filho não tinha o costume de andar armado; que nenhum dos seus filhos anda armado; que desde essa ocasião não viu mais seu filho e não viu mais ele; que Elimário quase não parava com eles; que desde os doze anos ele não parava em casa; que vinha e visitava seu pai; que não sabe mesmo onde ele está, nem seu outro filho Zaqueu sabe”

As demais testemunhas ouvidas em juízo não contribuíram para a elucidação dos fatos.

Em suma, da análise da prova testemunhal colhida, extrai-se que a autoria delitiva é imputada ao réu por testemunho de “ouvir dizer”, produzido apenas na fase inquisitorial, que não amparam a autoria para efeito de pronunciar o acusado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023) 3. Outrossim "[u]ma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor". (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16.4.2024, DJe de 19.4.2024.)

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, que exige a prova da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do apelado, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
”.

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as provas produzidas, há relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024